Tribunal: TJDFT
Processo: 0743824-84.2019.8.07.0016
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0743824-84.2019.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BOTICA COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA, BOTICARIO PRODUTOS DE BELEZA LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a parte recorrida, com fundamento no artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, acerca do agravo interno (ID 58200180). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador